Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCE FEITOSA SOARES, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, impetrado em decorrência de ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. A recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimada para sanar a irregularidade (ID 17167878 ). Devidamente intimada, apresentou guia de recolhimento acompanhada de comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 17515741 - Pág. 1 e 2). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao agravante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a agravante não comprovou preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimada a sanar a irregularidade, a recorrente limitou-se ao recolhimento do preparo na forma simples, conforme comprovante de pagamento e guia de ID 17515741 - Pág. 1 e 2. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004